Tribunal: STJ
Processo: 1000817-23.2021.8.26.0160
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938427 - SP(2025/0177553-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: AGRICOLA TRANSBORDO LTDA
ADVOGADO
: ADRIANO BARBOSA JUNQUEIRA - SP249133
EMBARGADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO
: MARCEL AUGUSTO SIMON - SP063869
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC. EFEITOS INFRINGENTES. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O acórdão embargado examinou de modo direto e suficiente a alegada negativa de prestação
jurisdicional e o tema consumerista, destacando que o Tribunal estadual apreciou o cerceamento de
defesa e a desnecessidade da prova oral.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem
como corrigir erro material.
3. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de
art. 1.022
todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/05/2026
18/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56883947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:48
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 11f9c761-611a-4e81-ad85-65ae40d0eee8

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938427 - SP(2025/0177553-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: AGRICOLA TRANSBORDO LTDA
ADVOGADO
: ADRIANO BARBOSA JUNQUEIRA - SP249133
EMBARGADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO
: MARCEL AUGUSTO SIMON - SP063869
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS DO
DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES.
ART. 1.022
INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O acórdão embargado examinou de modo direto e suficiente a
alegada negativa de prestação jurisdicional e o tema consumerista,
destacando que o Tribunal estadual apreciou o cerceamento de
defesa e a desnecessidade da prova oral.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
3. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por AGRÍCOLA
TRANSBORDO LTDA (AGRÍCOLA) contra acórdão assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ARTS. 489 E 1.022 DO CPC).
INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA.
ÓBICES DAS SÚMULAS
E
CDC (ARTS. 46 E 54).
284/STF
83/STJ.

Documento eletrônico VDA56623392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:34
Código de Controle do Documento: 157a9573-2da1-40d5-ad7d-04d60ffcf2c6

CLÁUSULA
RESTRITIVA
E
EXCLUSÃO
DE
COBERTURA.
REEXAME DE CLÁUSULAS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre em ação de cobrança de seguro de veículo, mantida a
improcedência por exclusão expressa de cobertura para sinistro
decorrente de “não recolhimento e travamento de caçambas”.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; (ii) há
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem prova
testemunhal; (iii) as cláusulas restritivas não podem ser opostas por
falta de informação adequada (arts. 46 e 54 do CDC).
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta os pontos essenciais, ainda que de forma sucinta,
examinando a suficiência da prova documental, a desnecessidade da
prova oral e a incidência do CDC sem ampliação da cobertura
contratual.
4. Cerceamento de defesa não conhecido por deficiência na indicação
de violação de dispositivo legal
) e, no mérito,
(Súmula 284/STF
afastado: o magistrado, como destinatário da prova, pode julgar
antecipadamente quando os elementos documentais são suficientes,
incidindo a orientação consolidada
).
(Súmula 83/STJ
5. A tese de ineficácia de cláusulas restritivas à luz do CDC demanda
reexame das premissas fáticas (momento e modo de ciência das
condições gerais) e interpretação de cláusulas contratuais,
providências vedadas pelas Súmulas 7 e 5/STJ.
6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.

Nas razões dos aclaratórios, AGRÍCOLA alegou que o acórdão teria deixado
de apreciar pontos relevantes, adotando premissas equivocadas nas razões de
decidir, ao afirmar que o segurado tinha prévio acesso às condições gerais, quando o
ponto — entrega e informação no momento da contratação — não foi enfrentado pelo
Tribunal estadual nos embargos de declaração, caracterizando negativa de prestação
jurisdicional.
Houve impugnação aos embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos devem ser rejeitados.
O voto embargado examinou, de modo direto e suficiente, a alegada
negativa de prestação e o tema consumerista.
Na fundamentação, o acórdão destacou que o Tribunal estadual apreciou o
cerceamento e a desnecessidade da prova oral, realçando que os autores limitaram-
Documento eletrônico VDA56623392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:34
Código de Controle do Documento: 157a9573-2da1-40d5-ad7d-04d60ffcf2c6

se, pois, a impugnar genericamente o julgamento antecipado do feito, sem indicar
como suas testemunhas contribuiriam para a formação do convencimento do Julgador,
razão pela qual sua alegação não pode servir de fundamento para a anulação da
(e-STJ, fl. 536, com transcrição do trecho do TJSP em e-STJ, fl. 432).
sentença
Quanto ao CDC, o acórdão foi explícito:
o contrato de seguro deve ser interpretado restritivamente,
restringindo-se a responsabilidade da seguradora somente aos danos
oriundos de riscos expressamente estipulados no contrato [...] Desta
forma, se o risco sustentado pelos recorrentes não possui previsão
contratual, não há como se falar no dever da apelada de realizar o
pagamento da indenização pleiteada (e-STJ, fl. 536, com transcrição
do TJSP em e-STJ, fls.
).
433/434

Além disso, registrou-se que as condições gerais estavam acessíveis e
foram trazidas aos autos, afastando a tese de surpresa ou ausência de informação (e-
STJ, fl.
).
536/537
Em suma, o acórdão enfrentou a matéria, ainda que com fundamentação
contrária ao interesse da parte, o que afasta omissão e violações dos arts. 489 e 1.022
do CPC.
Com base nesses parâmetros, o acórdão embargado foi completo e
suficiente: enfrentou os pontos essenciais, indicou por que o CDC não amplia
cobertura para risco excluído e registrou a disponibilidade das condições gerais,
afastando as alegações de omissão (e-STJ, fls.
).
532/537
O voto embargado também explicitou que a tese de ineficácia de cláusulas
restritivas, sob o enfoque dos arts. 46 e 54 do CDC, demandaria reexame do conjunto
fático e interpretação de contrato, providências vedadas pelas Súmulas 7 e
(e-
5/STJ
STJ, fls. 533,
).
539/540
O próprio núcleo do argumento dos embargantes — momento e forma da
entrega das condições gerais — é premissa fática estabelecida pelo Tribunal estadual,
cuja revisão é incompatível com a via especial.
O uso dos embargos para afastar óbices de admissibilidade e para reabrir
discussão de mérito confirma o caráter infringente e o inconformismo, não a existência
de vício sanável.
Dessa forma, o acórdão embargado entregou a prestação jurisdicional de
modo integral e fundamentado, apreciando os pontos centrais e aplicando
corretamente os óbices sumulares quando a pretensão demandava revolvimento fático
e reinterpretação contratual.
Reitera-se, ainda, que não viola os arts. 489 e 1.022 do CPC a decisão que,
mesmo sem examinar exaustivamente cada argumento, expõe razões suficientes e
Documento eletrônico VDA56623392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:34
Código de Controle do Documento: 157a9573-2da1-40d5-ad7d-04d60ffcf2c6

coerentes para resolver a controvérsia, em sintonia com o sistema da persuasão
racional.
Em suma, o que busca AGRÍCOLA é atribuir efeitos infringentes
aos aclaratórios, sem que tenha o acórdão incorrido em quaisquer vícios intrínsecos.
Nesse cenário, os embargos não comportam acolhimento, na esteira da
pacífica jurisprudência desta Corte, cuja ementa abaixo se transcreve em caráter
exemplificativo:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURADAS.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n.
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
2.155.276/SP,
em
DJe de
6/3/2023,
9/3/2023)

Nessas condições,
os presentes embargos de declaração, nos
REJEITO
termos acima explicitados.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56623392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:34
Código de Controle do Documento: 157a9573-2da1-40d5-ad7d-04d60ffcf2c6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.938.427 / SP
Número Registro: 2025/0177553-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10008172320218260160
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGRICOLA TRANSBORDO LTDA
ADVOGADO : ADRIANO BARBOSA JUNQUEIRA - SP249133
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO : MARCEL AUGUSTO SIMON - SP063869
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AGRICOLA TRANSBORDO LTDA
ADVOGADO
: ADRIANO BARBOSA JUNQUEIRA - SP249133
EMBARGADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO
: MARCEL AUGUSTO SIMON - SP063869
TERMO
Documento eletrônico VDA56865689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:57:58
Código de Controle do Documento: 2b10b5ed-d240-4fca-a6cb-12563b9bf878

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:57:58
Código de Controle do Documento: 2b10b5ed-d240-4fca-a6cb-12563b9bf878